Tribunal: TJDFT
Processo: 0717914-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕPES. INADMISSIBILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil.

2. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso.

3. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

4. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

5. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.